Tribunal: STF
Processo: AP 1816
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de MOHAMMAD KHALED AZAN PAREDIO AL RAYAT,  em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023) imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 
A Procuradoria-Geral da República e o réu firmaram Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), homologado nestes autos em 5/7/2024. 
Em 21/1/2025, o Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal noticiou o cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal homologado nos autos desta Ação Penal (eDoc. 105). 
Acolhendo a manifestação ministerial (eDoc. 109), em 11/3/2025 determinei a rescisão do ANPP celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e MOHAMMAD KHALED AZAN PAREDIO AL RAYAT com o perdimento das horas de serviço prestadas e o restabelecimento das medidas cautelares (eDoc. 116).
Em 11/8/2025, em virtude dos descumprimentos das medidas cautelares que lhe foram impostas, decretei a prisão preventiva do réu MOHAMMAD KHALED AZAN PAREDIO AL RAYAT, que foi efetivada em 1º/9/2025 e comunicada a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em 5/9/2025, data em que foi realizada a audiência de custódia.
A prisão preventiva foi mantida por decisão de 16/9/2025 (eDoc. 217).
Em 14/10/2025, concedi liberdade provisória ao réu, restabelecendo as medidas cautelares anteriormente impostas (eDoc. 250).
Em decisão proferida no dia 16/10/2025, determinei o cumprimento imediato do alvará de soltura expedido em favor do réu; deleguei ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) a fiscalização do cumprimento das medidas cautelares impostas, além de determinar a regularização junto ao Centro Integrado de Monitoramento Eletrônico da Secretaria de Estado e Administração Penitenciária do Distrito Federal (CIME/DF e SEAPE/DF), com a consequente devolução da tornozeleira substituída ao Estado de Mato Grosso do Sul (eDoc. 264).
Em 30/1/2026, a Defesa de MOHAMMAD KHALED AZAN PAREDIO AL RAYAT requereu o desbloqueio parcial das contas para fins alimentares e a adoção das providências assistenciais, alegando que “o réu já se encontra cadastrado junto ao CRAS, (...) foi informado de que não há previsão, a curto prazo, de concessão de benefícios, permanecendo, na prática, sem qualquer suporte material mínimo de subsistência” (eDoc. 308).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo não conhecimento do pedido de desbloqueio das contas bancárias apresentado pela defesa de Mohammad Khaled Azan Paredio Al Rayat” (eDoc. 316).
Em 10/2/2026, a Defesa do réu informou que “o restabelecimento do acesso à conta, esclarecendo que a restrição existente decorria de pendências cadastrais relacionadas ao CPF, as quais foram consideradas regularizadas”, e, na oportunidade, requereu “seja avaliada a conveniência de enviar ofício aos órgãos de assistência social do Distrito Federal para acompanhamento prioritário do réu e análise de eventual suporte emergencial de caráter alimentar” (eDoc. 318).
Juntou documentos comprobatórios (eDocs. 319-321).

É o relatório. DECIDO.

Observo que inexiste ordem de bloqueio de bens do apenado MOHAMMAD KHALED AZAN PAREDIO AL RAYAT emanada desta SUPREMA CORTE, seja nos autos da Pet 10.820/DF ou mesmo nos autos desta AP 1.816/DF, o que também foi confirmado pela própria Defesa, ao afirmar que o bloqueio decorria de inconsistência dos dados referente ao Cadastro de Pessoa Física (CPF).
Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do RiSTF,  JULGO PREJUDICADO o requerimento de desbloqueio das contas bancárias formulado pela Defesa de MOHAMMAD KHALED AZAN PAREDIO AL RAYAT.
Por fim, ressalte-se que a concessão de benefícios sociais deve ser pleiteada diretamente junto aos órgãos de assistência social.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente